Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752807-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEIA ABREU MACHADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, pessoa natural. Juntou como prova de sua miserabilidade contracheque de sua a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de renda, ano calendário 2020. É o breve relatório. Decido. A Declaração de Ajuste Anual do IR evidencia o rendimento mensal aproximado de R$ 10.739,42 do Ministério da Saúde (vínculo funcional estatutário – aposentadoria), e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (vínculo funcional estatutário), bem como a situação patrimonial da recorrente constante da Declaração de Bens e Direitos ) afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC, o que evidencia ser a recorrente pessoa capaz economicamente de recolher as custas em Recurso Extraordinário, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal